Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-77.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006984-77.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANDRÉ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE À NEGATIVA DE AUTORIA E À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0006984-77.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANDRÉ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por André Henrique Lopes dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 24 de abril de 2012, por volta das 20h00min a vítima MARCO ANTONIO REIS DA SILVA, encontrava-se em seu carro, marca Palio Celebration, cor verde, juntamente com seu filho enfermo, na Av. Cipriano Santos, Bairro Canudos, com destino à Trav. Lomas Valentinas e ao chegar próximo à Pass. Francisco Xavier foi surpreendido pelo ora denunciado ANDRÉ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e mais quatro elementos não identificados, os quais a vítima os reconheceu como morados da vizinhança onde mora e um deles apontou uma arma de fogo em sua direção, sendo a vítima obrigada a parar o seu veículo. Em ato contínuo, a vítima recebeu graves ameaças e obrigada a entregar seus pertences: 01 (um) celular, 01 (um) toca-fitas e a importância no valor de R$90,00 (Noventa Reais).
Após a empreitada delituosa, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga pela Tv. Vileta em direção à Perimetral.
A vítima acionou o serviço 190, relatando o fato ocorrido, momento em que o Policial Militar Afonso Marcus Gonçalves de Oliveira, cruzou com o denunciado que vinha nervoso e correndo de um beco conhecido por ¿beco da pele¿, ocasião em que foi indagado e alegou chamar-se de ANDRÉ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, sendo verificado que o mesmo apresenta 02 (duas) tatuagens com a figura de palhaço, onde os próprios fora da lei providenciam esta ¿marca¿ para vangloriar-se de que tiveram a ousadia e coragem de ceifar a vida de um policial.
A vítima reconheceu o denunciado como um dos autores do fato delituoso e, informou, ainda, que o acusado é morador atrás de sua casa e acostumado a praticar roubos.

Houve o recebimento correlato (fl. 86), seguido de resposta escrita com negativa de autoria e requerimento de absolvição sumária (fls.94 a 96).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares), assim como se interrogou o apelante (fls. 125 a 126 e 163).

As partes apresentaram memoriais (fls. 164 a 168 e 169 a 178).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 180 a 184).

Nas razões recursais, suscitou o apelante erro no julgamento ante à negativa de autoria e à insuficiência de provas para condenação

(fls. 192 a 197).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 199 a 202).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 208 a 213).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 180, verso, a 183):
De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que se trata de caso de condenação, estando os fatos narrados na denúncia devidamente comprovados. Vejamos:
Trata-se de crime de roubo, cuja autoria e materialidade restaram fartamente comprovadas pelo depoimento da vítima Marco Antonio Reis da Silva, corroborado pelas demais oitivas contidas nos autos.
Foram ouvidas durante instrução processual a vítima e todas as testemunhas arroladas pela acusação. O depoimento prestado em juízo pela vítima Marco Antônio Reis da Silva foi rico em detalhes e extremamente coerente com os demais elementos colhidos durante instrução processual, não deixando dúvidas quanto à autoria e materialidade do fato.
Segundo Marco Antonio o crime foi realizado pelo denunciado em conjunto com outros meliantes e com a utilização de arma de fogo. O ofendido deixou claro que no assalto foram subtraídos uma carteira, o toca-fitas do carro, e quantia em dinheiro. Além disso, ressaltou que foi agredido fisicamente por um dos agentes e teve arma de fogo apontada contra si, por outro, e que, apesar de nenhuma dessas ações ter sido feita diretamente pelo denunciado, este compunha o grupo de assaltantes que o intimidou, além de ter subtraído pertences da carteira roubada, quando esta já estava em poder de outro agente, tendo participação ativa no crime.
O ofendido esclareceu que, após o roubo, ligou para o 190 e, assim que chegou a casa dele, soube que a polícia havia acabado de abordar um suspeito na esquina de onde morava. Com base nessa informação, a vítima foi até o local e lá imediatamente reconheceu o denunciado como um dos assaltantes, motivo pelo qual foi efetivada a prisão em flagrante dele. Nenhum dos pertences roubados foi encontrado com o denunciado.
Por fim, o ofendido relatou que, após o procedimento policial, familiares do acusado o procuraram, algumas vezes, para que negasse a participação do réu no crime, sob a justificativa de que aquilo prejudicaria demais a vida dele, considerando que ele possuía histórico criminal, e em troca a família conseguiria recuperar o toca-fitas roubado. Por conta disso, o ofendido redigiu uma declaração eximindo o réu de responsabilidade no assalto, conforme cópia de documento juntada à fl. 97. No entanto, em depoimento prestado em juízo, a vítima arrependeu-se da declaração dada, posto que falsa, e ressaltou que somente o fez por ter se compadecido com a situação do réu. O ofendido deixou claro que o denunciado era um dos autores do fato.
As demais testemunhas ouvidas foram os policiais militares que fizeram a detenção do acusado. Todos eles, corroborando o depoimento da vítima, declararam que o réu foi abordado em via pública, por ser conhecido na área pela prática de roubos, e que no momento da abordagem a vítima surgiu no local e o apontou como um dos autores do assalto que havia acabado de sofrer.
O réu, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, e disse ter sido apontado pela vítima como um dos autores do fato por influência dos policiais que efetuaram sua prisão. No entanto, alegou que não conhecia tais policiais, tampouco tinha qualquer desavença com eles, não sabendo explicar porque tais agentes o incriminaram.
Com base nesses fatos não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime, claramente comprovadas pelas narrativas colhidas durante instrução criminal, em especial a da vítima.
Em relação à relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, cito entendimento jurisprudencial:
(...)
Comprovada a consumação do crime de roubo pelo acusado, analiso a hipótese de majoração prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, pelo uso de arma.
Conforme consta no bojo do processo, um dos assaltantes fez uso de arma de fogo para consubstanciar a grave ameaça durante o assalto. Fato claramente relatado pela vítima que, em depoimento prestado em juízo, alegou que um dos agentes apontou arma de fogo em direção dela, quando reduziu a velocidade do veículo que conduzia, obrigando-a a parar, momento em que o crime foi consumado.
Mesmo que a arma utilizada para a prática do crime não tenha sido apreendida com o denunciado, impossibilitando desta forma a realização de perícia no objeto, ainda assim, resta comprovada a sua utilização, com base no depoimento da vítima. Nesse sentido, a Jurisprudência entende:
(...)
Resta, portanto, comprovada a hipótese de majoração prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, pelo uso de arma. Passo à análise da majorante pelo concurso de pessoas, disposta no art. 157, §2º, inciso II do CPB.
Consta na narração dos fatos da peça inaugural a existência de mais de um indivíduo na prática do roubo, fato este relatado com riqueza de detalhes pela vítima ouvida. Note-se que somente o denunciado foi detido pela polícia e reconhecido pelo ofendido, no entanto, ficou nítido na narrativa deste que, além do réu, havia outros elementos na consecução do crime.
Em relação à qualificadora do concurso de pessoas, cabe ainda esclarecer que não se faz necessária sequer a identificação dos demais agentes, sendo suficientes as provas, neste caso o depoimento da vítima, da existência de dois ou mais indivíduos na prática criminosa. O entendimento do STJ segue transcrito:
(...)
Diante desses argumentos, resta comprovada a majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, incisos II, do CPB.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente, em especial o da vítima, e correlacionou tudo com jurisprudência pátria.

A verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive às das majorantes deste, mostra-se, pois, suficientemente, motivada.

É válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o
princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Concluo, destarte, pela improcedência das teses recursais.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator